Tribunal: TJMT
Processo: 1004692-47.2020.8.11.0000
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004692-47.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio, Homicídio]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRIDO), JAILSON JOSE GOMES (VÍTIMA), ERIVALDO VITOR - CPF: 084.836.274-85 (RECORRENTE), JOSE ANTONIO VITOR - CPF: 057.441.104-61 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA – INCONFORMISMO DA DEFESA –ALMEJADO O DECOTE DA QUALIFICADORA DA TORPEZA– VIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA QUALIFICADORA MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E DESTITUÍDA DE LASTRO PROBATÓRIO – AUSÊNCIA DE MOTIVO TORPE – PLEITEADO O AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA QUE SURGE DE FORMA INDICIÁRIA NO CONTEXTO PROBATÓRIO – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
“A vingança como motivo é aquela que mais vivamente ofende a moralidade média, o senso ético social comum. É o motivo abjeto, repugnante, indigno. A realidade fática, as características do acontecimento, as peculiaridades relevantes e as condições das pessoas envolvidas é que nortearão o intérprete na acolhida ou na repulsa do gravame”
(STJ. REsp n. 1637001/PR. Sexta Turma. Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz. DJe 19.12.2017).

2. Embora reprovável, não pode ser considerada como repugnante o sentimento do agente que matou a vítima para vingar-se das ameaças de morte e das agressões físicas perpetradas contra si.

3.
“A exclusão de qualificadora constante na pronúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida”
(STJ. HC n. 410.148/RS. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. DJe 11.10.2017).

4.
“A mera existência de discussão anterior ao cometimento do delito, entre vítima e acusado, por si só, não é suficiente para, de mediato, retirar da competência do Conselho de Sentença, juiz natural da causa, a decisão acerca do conhecimento do recurso que impossibilitou a defesa da vítima”
(STJ. AgRg no REsp n. 1616786/SC. Sexta Turma. Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz. DJe 17.12.2018).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito aforado por
Erivaldo Vitor
almejando ver reformada a decisão do juízo
a quo
que o pronunciou como incurso na sanção do artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal, para que seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Inconformada, a defesa requer o decote das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima – artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal.

Em contrarrazões, o Ministério Público insta a manutenção da decisão de pronúncia proferida.

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida.

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo desprovimento do recurso.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso em sentido estrito aforado por
Erivaldo Vitor
almejando ver reformada a decisão do juízo
a quo
que o pronunciou como incurso na sanção do artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal, para que seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Extrai-se da denúncia que:

“No dia 16 de novembro de 2011, por volta das 08:30h, na Avenida Nilo Torres, n. 1499, condomínio de quitinetes, bairro Vila Araputanga, nesta cidade e Comarca de Tangará da Serra/MT, os imputados
Erivaldo Vitor
e José Antonio Vitor, em concurso de pessoas, com unidade de propósitos e liame subjetivo, agindo com inequívoco ânimo homicida, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, utilizando-se de dois instrumentos perfurocortantes (não apreendidos), desferiram 08 (oito) golpes contra a vítima Jalison José Gomes, que lhe causaram os ferimentos descritos no laudo necroscópico de s. 04/11, que pelas localizações e gravidade foram a causa de sua morte.

Segundo se apurou o imputado
Erivaldo Vitor
e a vítima Jalison José Gomes eram vizinhos e no dia anterior aos fatos passaram o dia bebendo cerveja, quando, por volta das 21 horas houve um desentendimento entre o imputado e a vítima.

Após o desentendimento, o imputado
Erivaldo Vitor
resolveu ir pernoitar na residência de seu avô, pois necessitava da ajuda de seu irmão José Antonio Vitor para ceifar a vida da vítima Jalison José Gomes.

Assim, no dia dos fatos, por volta das 08 horas, os imputados
Erivaldo Vitor
e José Antonio Vitor, cada um na posse de uma faca, desferiram inúmeros golpes de faca, até que a vítima caísse ao chão e, logo em seguida, evadiram-se do local.

Em razão da gravidade dos ferimentos, a vítima Jalison José Gomes veio a óbito.

A motivação do crime foi o sentimento de vingança dos imputados
Erivaldo Vitor
e José Antonio Vitor, em razão da discussão anterior entre a vítima Jalison José Gomes e o imputado
Erivaldo Vitor
, o que revela a torpeza que o impulsionou.

A vítima Jalison José Gomes foi atingida por 08 (oito) golpes de faca, que lhe causaram intenso sofrimento, conduta esta que revela a indiferença ao menor dos sentimentos humanos e a crueldade dos imputados
Erivaldo Vitor
e José Antonio Vitor.

Além disso, o crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido Jalison José Gomes, pois, a vítima foi surpreendida pelos imputados
Erivaldo Vitor
e José Antonio Vitor”
(id. 34931473).

Inconformada, a defesa requer o decote das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima – artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal.

O recurso comporta parcial provimento.

Inicialmente, elucida-se que a decisão de pronúncia, como preceituado no art. 413 do CPP, proclama apenas a admissibilidade da acusação, bastando que o magistrado demonstre, fundamentadamente, a materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria.

Na primeira fase do rito especial do Tribunal do Júri não há juízo de certeza, sendo suficiente a plausibilidade da acusação, de modo que a apreciação pormenorizada da conduta imputada ao acusado fica a cargo da Corte Popular, órgão constitucionalmente revestido da competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

Vê-se que inexistem questionamentos quanto à autoria e à materialidade do delito, delimitando-se a arguição defensiva ao afastamento das qualificadoras da torpeza e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Quanto à dinâmica dos fatos, importante esclarecer que
Erivaldo Vitor
e a vítima –

Jalison José Gomes
– residiam no mesmo condomínio, localizado na Avenida Nilo Torres, em Tangará da Serra/MT. O recorrente morava na quitinete n. 02 há poucos meses, e a vítima ocupava a quitinete n. 04.

Na fase inquisitiva, a testemunha
Sara Cesário da Silva
, ex-companheira do recorrente, declarou que, na noite anterior ao crime,
“seu marido se desentendeu com a vítima – Jalison José Gomes –, porém não chegou a ver a briga entre eles e nem tem ciência do motivo da discussão”
e que, na data dos fatos,
“por volta das 08h, seu marido e seu cunhado, conhecido por ‘Galego’, abordaram a vítima, quando seu marido perguntou para a vítima ‘qual o motivo que você mordeu meu pescoço?’, e a vítima respondeu ‘eu lhe mordi para me defender pois quando eu bebo, bebo para cair, e não para brigar”
(id. 34831479).

Explanou que
“seu marido e seu cunhado sacaram uma faca, cada um, e começaram a desferir golpes na vítima”
(id. 34831479).

Sob o crivo do contraditório,
Sara Cesário da Silva
reitera que, na data dos fatos, o recorrente questionou a vítima sobre a mordida e, com o calor da discussão,
Erivaldo Vitor
e seu irmão começaram a desferir golpes contra
Jalison José Gomes
(mídia digital, id. 34833980).

Em sua declaração judicial,
Erivaldo Vitor
explica que se desentendeu com a vítima 01 (um) dia antes do crime pois
Jalison Gomes
havia lhe pedido 01 (uma) cerveja,
“que eu dei, aí depois ele foi pedir mais, eu falei que não tinha, aí ele veio para cima de mim, me agrediu e falou que ia entrar na minha casa para ‘bagunçar’ tudo”
.

Detalha que estava
“na porta da minha casa – quitinete n. 02 – tomando uma caixinha de ‘cristal’, já estava terminando e só tinha a última, aí ele chegou de bicicleta e me pediu, eu peguei e dei, daí quando a cerveja dele acabou ele foi atrás de mais, aí eu falei que já ia dormir, e ele falou que se eu não desse outra, ele ia entrar na minha casa e ‘bagunçar’ tudo”
.

Acresce que, em seguida, a vítima
“começou a esculhambar eu, ele deu murro em mim, mordeu o meu queixo, que ficou inchado e saindo sangue, daí deu outro murro em mim, aí ele pegou uma faca para me furar, aí eu consegui escapar dele, corri, e fui pedir ajuda do meu irmão”
. Elucida que não conhecia a vítima e que foi a primeira vez

que o viu pois viajava muito para trabalhar na “roça”, por longos períodos.

Explica que, no dia posterior, estava entrando com seu irmão –
José Antônio Vitor
– no condomínio de quitinetes em que residia quando
“encontrei ele – a vítima – de frente a minha casa e a minha esposa estava até com medo enquanto ele estava lá”
,

explana que tentou conversar com a vítima sobre a discussão, questionando-a
“porque (...) fez isso comigo – ontem –, deu vários socos em mim, me mordeu e ainda pegou uma faca e correu atrás de mim para me matar”
.

Esclarece que disse à
Jalison Gomes
que nunca fez nada contra ele, que nem o conhecia, mas, ainda assim, a vítima começou a discutir e, por isso,
“fiquei com medo e fiz o que fiz porque ele ia chamar outros caras para me matar depois”
e que a vítima
“já tinha tentado me matar antes – na noite anterior”
(mídia digital, id. 34833980).

O corréu
José Antônio Vitor
declara que
Erivaldo Vitor

“chegou na casa da minha avó, todo ensanguentado, todo machucado, dizendo que tinha um cara lá que entrou em luta corporal com ele e sacou uma faca para matar ele, daí ele correu, pulou o condomínio e foi bater na casa da minha avó”
.

Descreve que, ao amanhecer,
“fui mais ele pra lá onde ele morava, aí quando chegamos lá, o cidadão estava de frente da casa dele, com uma pochete, aí meu irmão perguntou pra ele – vítima – o porquê veio com uma faca para matar ele”
.

Afirma, ainda, que a vítima respondeu à
Erivaldo Vitor
que
“você não é nada”
.

Assegura que, ao ver a vítima aguardando na porta da quitinete de seu irmão, concluiu que
“alguma arma tinha dentro daquela pochete”
e que
“o cara estava lá esperando na frente da casa dele para matar ele –
Erivaldo Vitor
–, foi isso que eu pensei, que ele estava esperando meu irmão chegar lá para alguma coisa fazer com ele”
.

Complementa, ainda, que
Jalison Gomes
estava com um copo de vidro na mão
,
que
“ameaçou jogar o copo na cara do meu irmão”
e que
“quando vi aquilo ali, fiquei aterrorizado, a gente é ser humano, o sangue ferve, mas nós nunca ‘foi’ de bagunça, o nosso negócio é trabalho e roça”
.

E em relação à faca que estava portando,
José Antônio Vitor
esclarece que ele e seu irmão são trabalhadores rurais e que
“toda vida, desde os meus 12 (doze) anos sempre morei em fazenda, mexendo com negócio de usina, cortava capim para cavalo, aí eu acostumei desde pequeno a andar com uma faquinha, todo canto que eu vou eu levo”
(mídia digital, id. 34833980).

Rememora-se que o pleito defensivo recai, estritamente, à exclusão das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima e, quanto a temática, importante enfatizar que
“apenas podem ser excluídas, da decisão de pronúncia, as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, até mesmo para não se incorrer em excesso de linguagem, uma vez que, ao Tribunal do Júri, reserva-se o pleno exame dos fatos da causa”
(STJ. AgRg no HC n. 559144/MG. Quinta Turma. Rel. Min. Felix Fischer. DJe 04.05.2020).

Depreende-se da exordial acusatória e da decisão de pronúncia que a incidência da qualificadora do motivo torpe se pautou no sentimento de vingança, provocado pela discussão no dia anterior ao crime. E, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“a vingança como motivo é aquela que mais vivamente ofende a moralidade média, o senso ético social comum. É o motivo abjeto, repugnante, indigno. A realidade fática, as características do acontecimento, as peculiaridades relevantes e as condições das pessoas envolvidas é que nortearão o intérprete na acolhida ou na repulsa do gravame”
(STJ. REsp n. 1637001/PR. Sexta Turma. Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz. DJe 19.12.2017).

No caso, o conjunto fático-probatório compõe-se por, além dos demais elementos cognitivos, pelos depoimentos da ex-companheira do recorrente, de
Erivaldo Vitor
, do corréu
José Antônio Vitor
, dos agentes policiais
Marcos da Gama Silva
e
Rômulo Vaslay
, e das testemunhas da defesa, Sr.
José Elias dos Santos
e Sr.
Jorge da Silva
.

O policial militar
Marcos da Gama Silva
afirma que apenas se recorda que
“se deslocaram até o local, já presenciamos o corpo em óbito e que uma testemunha narrou esse fato aí sobre o irmão, que retornaram e teve a agressão. É só o que eu lembro mesmo”
. E o policial militar
Rômulo Vaslay
disse que não tem lembranças sobre a ocorrência, que não se recorda do réu e nem da vítima (mídia digital, id. 34833980).

A testemunha
José Elias dos Santos
declara que o recorrente apenas lhe contou que cometeu o crime e que
“não sei de detalhes
”. E a testemunha
Jorge da Silva
esclarece que não tem qualquer conhecimento sobre a prática delitiva (mídia digital, id. 34833980).

A ex-companheira
Sara Cesário da Silva
assegura que
“não chegou a ver a discussão – no dia anterior ao crime”
(mídia digital, id. 34833980).

Assim, à luz dos elementos fáticos e probatórios, verifica-se a inexistência, ainda que forma indiciária, de elementos autorizativos à imputação da qualificadora do motivo torpe e sua apreciação ao Conselho de Sentença.

Na hipótese, o motivo do crime – ceifar a vida de
Jalison Gomes
para vingar a ameaça à vida do recorrente e de sua família, a tentativa da vítima em ferir-lhe com golpes de faca, e a agressões físicas – murros e mordida – sofridas na noite anterior ao delito –, embora reprovável, não pode ser considerado abjeto, repugnante e vil, afastando-se a torpeza como qualificadora do delito por manifesta improcedência.

Lado outro, em relação à qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, caracterizada, na espécie, pelo elemento surpresa e pela superioridade numérica de agentes, exprime-se que não se mostra absolutamente destituída de lastro probatório mínimo e, por conseguinte,
“cabe ao Tribunal do Júri, diante dos fatos narrados na denúncia e colhidos durante a instrução probatória, a emissão de juízo de valor acerca da conduta praticada pelo réu”
(STJ. AgRg no AREsp n. 1420950/PB. Sexta Turma. Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz. DJe 21.02.2020).

Quanto ao elemento “surpresa”, frisa-se que
“a mera existência de discussão anterior ao cometimento do delito, entre vítima e acusado, por si só, não é suficiente para, de mediato, retirar da competência do Conselho de Sentença, juiz natural da causa, a decisão acerca do conhecimento do recurso que impossibilitou a defesa da vítima”
(STJ. AgRg no REsp n. 1616786/SC. Sexta Turma. Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz. DJe 17.12.2018).

Para mais, a vantagem numérica dos agentes – recorrente e o corréu – frente à vítima dificultaria,
a priori
, o exercício de uma reação defensiva por
Jalison Gomes
, possibilitando-se, assim, a incursão da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima ao Tribunal do Júri.

Dessarte, deve ser reformado o
decisum
a fim de afastar a qualificadora do motivo torpe e pronunciar o recorrente pelo delito tipificado no artigo 121, § 2º, incisos III e IV.

Ante o exposto, dou
parcial provimento
ao recurso interposto por
Erivaldo Vitor
para, tão somente, afastar a qualificadora descrita no artigo 121, § 2 º, inciso I, do Código de Processo Penal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020